Tribunal: TJBA
Processo: 0512544-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512544-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, LUNA SOUZA CUNHA, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

APELADO: ITAQUENA S/A - AGROPECUARIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA. TERMO DE PERMISSÃO DE USO ONEROSO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em ação declaratória de resolução de contrato cumulada com cobrança ajuizada em face de ITAQUENA S.A. Agropecuária, Turismo e Empreendimentos Imobiliários, declarou a prescrição total da pretensão de cobrança das contraprestações decorrentes de termo de permissão de uso oneroso e julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a resolução do contrato desde agosto de 2007. A apelante sustenta que a ré permaneceu ocupando o imóvel até maio de 2018, razão pela qual requer a condenação ao pagamento das taxas de ocupação vencidas entre fevereiro de 2013 e maio de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência da ré em imóvel pertencente à EMBASA após o término do termo de permissão de uso oneroso gera o dever de pagar contraprestação mensal pela fruição do bem; e (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança está integralmente prescrita ou se a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EMBASA, embora integrante da administração indireta, possui natureza jurídica de direito privado, de modo que seus bens são particulares, nos termos do art. 98 do Código Civil, e os contratos de cessão de uso submetem-se predominantemente às normas do Direito Civil.

O termo de permissão de uso oneroso expirou em agosto de 2007, sem renovação formal, mas a prova testemunhal demonstrou que a apelada permaneceu na posse e no controle da área de 16.250 m2 até maio de 2018, inclusive restringindo o acesso de prepostos da proprietária ao imóvel.

A utilização de bem alheio sem contraprestação viola o art. 884 do Código Civil, sendo devido o pagamento pela fruição do imóvel durante todo o período de ocupação, independentemente da extinção do vínculo contratual, para evitar enriquecimento sem causa.

O dever de remunerar a ocupação renova-se mensalmente enquanto perdurar a posse fática do bem, caracterizando obrigação de trato sucessivo.

À pretensão de cobrança aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes de 28 de fevereiro de 2013, já que a ação foi ajuizada em 28 de fevereiro de 2018.

Permanecem exigíveis as taxas de ocupação referentes ao período de fevereiro de 2013 até maio de 2018, calculadas com base no valor mensal contratual de R$ 1.768,00, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento.

Como a EMBASA obteve êxito nos pedidos principais e decaiu apenas de parcela mínima da pretensão, limitada às prestações prescritas, a apelada deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 98, 206, § 5º, I, e 884. CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.613.613/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.06.2018, DJe 18.06.2018. TJBA, Apelação Cível nº 8001662-35.2019.8.05.0080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publ. 15.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0512544-18.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelada
ITAQUENA S.A. AGROPECUARIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 12 de maio de 2026.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA